Tribunal: TJSP
Processo: 1005508-67.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação de revisão contratual c.c. restituição de valores – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil – Determinação de juntada de nova procuração específica – Providência não cumprida – Necessidade de procuração específica evidenciada, em razão do alto número de ações utilizando o

Ementa:
Ação de revisão contratual c.c. restituição de valores – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil – Determinação de juntada de nova procuração específica – Providência não cumprida – Necessidade de procuração específica evidenciada, em razão do alto número de ações utilizando o mesmo instrumento – Comando judicial baseado no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJSP – Inteligência, ademais, do artigo 139, III, do CPC – Extinção que deve ser mantida – Recurso da autora improvido.